Tribunal: TJES
Processo: 5000901-12.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-12.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDO: EMMILLY RADINZ SALA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

T
ratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Alega o embargante que não restou claro se esta relatora observou que a condenação se deu no importe de R$ 3.000,00 para cada embargado.

Pois bem.

Não há omissão a ser sanada, visto que, mesmo que não mencionado, entendo que o valor da reparação do dano moral fixado em R$ 3.000,00 para cada embargado atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, voto por conhecer e não acolher os aclaratórios.

Condeno a embargante em custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.